Tribunal: TJES
Processo: 5000892-20.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000892-20.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 5000892-20.2018.8.08.0024

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO: HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO PELO PAGAMENTO APÓS PARCIAL PROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUTONOMIA ENTRE EXECUÇÃO E EMBARGOS. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO. TEMA 587/STJ. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA contra sentença proferida nos autos de execução fiscal ajuizada em face de HSBC BANK BRASIL S.A. – BANCO MÚLTIPLO, que extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 924, II, do CPC c/c art. 156, VI, do CTN, em razão do pagamento, deixando de fixar honorários advocatícios na fase executiva ao fundamento de que a verba arbitrada nos embargos à execução já remuneraria o trabalho profissional em ambos os feitos. O recorrente sustenta a autonomia entre a execução e os embargos e a aplicabilidade do Tema 587 do STJ, que autoriza a cumulação de honorários, respeitado o teto legal de 20%.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se são devidos honorários advocatícios em favor do Município exequente na execução fiscal extinta pelo pagamento, após parcial procedência dos embargos à execução, e se é possível a cumulação da verba honorária fixada em ambas as ações.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A execução fiscal e os embargos à execução constituem ações autônomas, ainda que conexas, cada qual com objeto e finalidade próprios.

4. Na execução, os honorários remuneram o labor voltado à satisfação do crédito; nos embargos, a verba sucumbencial decorre da controvérsia acerca da higidez ou do excesso do título executivo.

5. A parcial procedência dos embargos apenas reduziu o valor cobrado, não afastando a existência de crédito líquido, certo e exigível em favor do Município, posteriormente satisfeito mediante a conversão do depósito em pagamento.

6. A execução mostrou-se necessária para a satisfação do crédito, pois o depósito para garantia do juízo somente ocorreu após o ajuizamento da ação e a citação da executada.

7. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.143.116/RS (Tema 587), firmou entendimento de que é possível a fixação de honorários na execução fiscal e nos embargos, de forma relativamente autônoma, vedada a compensação e respeitado o limite máximo legal.

8. A ausência de fixação de honorários na execução configura negativa de vigência ao art. 85,
caput
, do CPC, devendo a verba observar os percentuais do art. 85, § 3º, I, do CPC, sem ultrapassar o teto global de 20%, conforme orientação do STJ.

9. Considerando que nos embargos já houve fixação de honorários em 10% e observado o limite global, revela-se adequado o arbitramento de honorários na execução no percentual de 10% sobre o valor atualizado do crédito efetivamente satisfeito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A execução fiscal e os embargos à execução são ações autônomas que admitem fixação de honorários advocatícios próprios.

2. A parcial procedência dos embargos, com redução do débito, não afasta o cabimento de honorários na execução posteriormente extinta pelo pagamento.

3. É possível a cumulação dos honorários fixados na execução fiscal e nos embargos, desde que respeitado o limite máximo de 20% previsto no art. 85, § 2º e § 3º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, caput, § 2º e § 3º, I; 827; 924, II; CTN, art. 156, VI; CPC/1973, art. 20, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.143.116/RS, Rel. Min. Luiz Fux, j. sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 587); STJ, AgInt no REsp 1.971.745/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 04.06.2024; STJ, AgInt no AgInt no REsp 1.845.359/PR, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 17.04.2023; STJ, REsp 1.520.710/SC; TJ/ES, Apelação Cível nº 0006210-02.2004.8.08.0011, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior, j. 07.08.2024; TJ/MG, Apelação Cível nº 7263848-60.2011.8.13.0024, Rel. Desª. Maria Inês Souza, j. 23.07.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
apelação cível
interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
em face da sentença proferida nos autos da
“ação de execução fiscal”
ajuizada em face de
HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO
(ID 17319018), que julgou extinto o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 924, inciso II, do CPC c/c art. 156, VI do CTN.

A Magistrado de primeiro grau, ao extinguir a execução, deixou de fixar honorários advocatícios em favor do exequente, sob o fundamento de que a verba arbitrada nos embargos à execução (processo nº 5003632-48.2018.8.08.0024) já remuneraria o trabalho profissional em ambos os feitos, vedando a cumulação.

Em suas razões recursais (ID 17319024), o recorrente sustenta, em síntese: (i) a autonomia entre a ação de execução e a ação de embargos à execução fiscal; e (ii) a aplicabilidade do Tema Repetitivo 587 do STJ, que autoriza a cumulação de honorários fixados em ambas as ações, desde que respeitado o teto de 20% (vinte por cento).

Contrarrazões apresentadas pelo apelado (ID 17319028), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

A controvérsia recursal cinge-se em aferir se são devidos honorários advocatícios em favor do Município exequente, ora apelante na presente Execução Fiscal (proc. nº 5000892-20.2018.8.08.0024), extinta pelo pagamento (ID 17319018) após a parcial procedência dos Embargos à Execução apensos (proc. nº 5003632-48.2018.8.08.0024).

O despacho inaugural da presente execução (ID 17318628) estabeleceu os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o montante do débito, nos termos do art. 827 do CPC, para a hipótese de pagamento.

A apelada, todavia, preferiu garantir o juízo por meio de depósito (ID 17318629) e apresentar Embargos à Execução.

Nos mencionados embargos (Proc. nº 5003632-48.2018.8.08.0024), a apelada obteve êxito apenas parcial, conseguindo exclusivamente a diminuição do valor devido. Naquela oportunidade, em razão da sucumbência recíproca, a executada foi igualmente condenada ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico, nos termos do art. 85, § 3º, inciso I, do CPC.

Assim, a presente ação de execução fiscal não foi extinta em decorrência dos embargos. O crédito representado no título executivo (CDA acostada no ID 17318626) sofreu apenas redução, permanecendo um crédito líquido, certo e exigível em favor do
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, o qual foi posteriormente quitado nos presentes autos mediante a conversão do depósito em pagamento, conforme determinado na sentença.

Diante desse contexto, constata-se que a execução mostrou-se indispensável para que o ente municipal recebesse a quantia que lhe era devida — ainda que inferior ao valor inicialmente cobrado —, sendo certo que a executada somente promoveu o depósito para garantia após o ajuizamento da ação e a respectiva citação.

Assim, também são cabíveis honorários advocatícios no âmbito da execução fiscal em favor do exequente, entendimento este que foi expressamente consolidado pelo c. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp nº 1.143.116/RS, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 587).

Na referida oportunidade, o Colendo STJ consignou que
“os embargos do devedor são ação de conhecimento incidental à execução, razão porque os honorários advocatícios podem ser fixados em cada uma das duas ações, de forma relativamente autônoma, respeitando-se os limites de repercussão recíproca entre elas, desde que a cumulação da verba honorária não exceda o limite máximo previsto no § 3º do art. 20 do CPC/1973”
[hoje art.85, §2º, do CPC/2015].

A lógica de tal entendimento reside na autonomia processual. Enquanto na execução os honorários remuneram o esforço para a satisfação do crédito, nos embargos a verba remunera a defesa do título ou a discussão sobre o excesso.

No caso em tela, friso, os embargos foram julgados parcialmente procedentes apenas para reduzir o valor da multa, remanescendo crédito em favor do Município, que foi efetivamente satisfeito nestes autos de execução.

Assim, a sucumbência relacionada à controvérsia acerca do excesso afastado restringe-se ao âmbito dos embargos, não afastando a possibilidade de fixação de honorários na execução fiscal, a qual se revelou necessária desde o início para a cobrança do crédito, ainda que em quantia inicialmente superior àquela reconhecida ao final.

Sobre o tema em apreço, cito os seguintes precedentes da referida Corte Superior e dos demais Tribunais Pátrios:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL . EXCLUSÃO DO POLO PASSIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. O posicionamento adotado pelo Tribunal de origem destoa da orientação desta Corte Superior de Justiça que está no sentido de que "[...] é possível a cumulação da verba honorária fixada em execução fiscal com aquela arbitrada em ação conexa (embargos à execução/ação anulatória), de forma relativamente autônoma, sendo vedada a sua compensação e desde que respeitados os limites percentuais e parâmetros previstos na legislação."
(AgInt no AgInt no REsp n. 1.845 .359/PR, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023). 2. Agravo interno não provido. (STJ. AgInt no REsp nº1971745/RS. 2021/0354955-6. Órgão Julgador: Segunda Turma. Relator: Ministro Mauro Campbell Marques. Data de Julgamento: 04/06/24. Data de Publicação: DJe 02/07/24).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. INAPLICABILIDADE DO TEMA 677/STJ. CRITÉRIO DA ESPECIALIDADE DA LEF . DEPÓSITO JUDICIAL QUE SUSPENDE A EXIGIBILIDADE E OS ENCARGOS DA MORA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA ARBITRADOS NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE . RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 4. Irretocável, nesse tocante, a sentença recorrida que declarou extinta a execução fiscal pelo pagamento integral da obrigação, nos termos do art. 924, II do CPC.
5. A condenação do devedor em honorários sucumbenciais pela rejeição dos embargos à execução fiscal não constitui óbice à fixação da verba honorária em desfavor da parte também no bojo do feito executivo, cuja extinção ocorreu tão somente em razão do pagamento, desde que respeitados os limites legais. 6. Recurso parcialmente provido, com a reforma da sentença apenas para condenar o apelado no pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência, que fixo no percentual mínimo do art. 85, § 3º, I, CPC
. (TJ/ES. Apelação Cível nº0006210-02.2004.8.08.0011. Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível Relator: Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior. Órgão Data de Julgalmento: 07/08/24).

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO PELO PAGAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUMULAÇÃO COM A VERBA FIXADA EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE VINCULANTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (TEMA 587). APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação interposto por ente municipal contra sentença que, em sede de execução fiscal, extinguiu o processo em razão do pagamento do débito, mas afastou a condenação da parte executada ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. 2. A decisão de primeira instância fundamentou-se na premissa de que a verba honorária fixada em embargos à execução, julgados improcedentes, afastaria a necessidade de nova fixação no processo executivo. 3. O ente apelante sustenta a autonomia entre a ação de execução fiscal e os embargos, defendendo a possibilidade de cumulação das verbas honorárias, com amparo em precedente vinculante do Superior Tribunal de Justiça. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a fixação de honorários advocatícios em ação de execução fiscal extinta pela satisfação da obrigação, quando já houve prévia condenação ao pagamento da mesma verba nos embargos à execução opostos pela parte devedora e julgados improcedentes.
III. RAZÕES DE DECIDIR 5. Os embargos à execução constituem ação de conhecimento autônoma em relação ao processo executivo. A improcedência dos embargos confirma a higidez do título executivo e autoriza o prosseguimento da execução, não se confundindo com a sua extinção, que, no caso, decorreu de ato posterior de pagamento voluntário pelo devedor. 6. A matéria encontra-se consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recurso especial submetido à sistemática dos repetitivos (REsp nº 1.520.710/SC - Tema 587), que firmou tese de observância obrigatória no sentido de que é possível a fixação de honorários de forma autônoma na execução e nos embargos, por se tratar de ações distintas. 7. A única limitação imposta pelo precedente vinculante refere-se à observância do teto legal para a somatória das verbas honorárias fixadas em ambas as demandas, conforme previsto no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil
. 8. Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à instauração do processo executivo deve arcar com os ônus sucumbenciais decorrentes. A atuação do procurador municipal, que resultou na satisfação do crédito público, deve ser remunerada. IV. DISPOSITIVO 9. Recurso de apelação conhecido e provido para condenar a parte executada ao pagamento de honorários advocatícios na execução fiscal.(TJ/ES. Apelação Cível nº 5001010-98.2015.8.08.0024. Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível Relator: Des. Alexandre Puppim. Data de Julgamento: 11/09/25).

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CUMULAÇÃO - POSSIBILIDADE - AÇÕES AUTÔNOMAS - LIMITAÇÃO - NECESSIDADE.
1 - Superior Tribunal de Justiça firmou orientação, em sede de recurso repetitivo, sobre a autonomia dos embargos à execução em relação à execução fiscal, e da possibilidade de fixação de honorários nas duas ações, respeitando-se o limite máximo legal (STJ - REsp n. 1.520 .710/SC). 2 - Tratando-se, portanto, de ações autônomas, é cabível a fixação - e posterior cumulação - de honorários na ação de execução fiscal, e também nos embargos à execução, em razão do princípio da causalidade, desde que a cumulação da verba honorária, considerando todas as demandas, não exceda o limite de 20%, previsto no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil
. (TJ/MG. Apelação Cível nº7263848-60.2011.8.13.0024. Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível. Relator: Desª. Maria Inês Souza. Data de Julgamento: 23/07/24. Data de Publicação: 25/07/24).

Outrossim, verifica-se que não houve sentença única para ambos os processos, mas decisões autônomas. Assim, a ausência de fixação de honorários na execução fiscal configura negativa de vigência ao art. 85,
caput
, do CPC.

Considerando o proveito econômico obtido pelo Município (valor atualizado do débito convertido em renda), a fixação deve observar os percentuais escalonados do art. 85, § 3º, daquele mesmo diploma legal.

No entanto, em atenção ao limite global de 20% (vinte por cento) estipulado pelo STJ, e considerando que nos embargos já houve fixação de verba, entendo como razoável e proporcional o arbitramento de honorários na execução no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito efetivamente pago.

Ante o exposto,
CONHEÇO
da apelação interposta e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar parcialmente a sentença e condenar o executado/apelado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais relativos à fase executiva, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do crédito satisfeito, nos termos do art. 85, § 3º, I, do CPC.

Em atenção ao Tema 1.059 do STJ, deixo de majorar os honorários.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para conhecer do recurso e lhe dar provimento.